Tribunal: TJDFT
Processo: 0712051-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0712051-59.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL LECRISTO AGRAVADO: INSTITUTO EVEREST MEDALHA MILAGROSA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Associação Educacional Lecristo contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento n. 0715193-68.2025.8.07.0001 nesses termos: Ao id 230693714, o Tribunal comunica que foi negado efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela autora. No entanto, considerando que a decisão agravada se trata de fixação da competência para processamento do feito e que está condicionada à preclusão, aguarde-se o julgamento do agravo. Recebida a informação do julgamento e respectivo trânsito em julgado pela Secretaria e sendo mantida a decisão agravada, proceda-se à redistribuição imediata conforme determinado na decisão de id 230308984. Adianta-se que não se vislumbra, no presente caso, a necessidade de concessão de medidas urgentes ou a presença de risco de dano grave e irreparável, devendo-se portanto aguardar a definição pela instância superior do juízo competente. Em caso de provimento do agravo, retornem os autos conclusos. Requer: a) a antecipação dos efeitos da tutela recursal (CPC, art. 1.019, I), nos termos a seguir apresentados: a.1 - para determinar ao agravado que adimpla a obrigação contratual a ele imputada de observância do regime de transição de dois anos previsto na Cláusula 19.1 do Contrato de Parceria firmado entre as partes em 12/12/2012, cumprindo a referida relação contratual até que encerrado o prazo estabelecido na mencionada cláusula ou até que a Associação Educacional LeCristo repute desnecessária a observância integral de tal período de transição pela parte ré-agravada, o que ocorrer primeiro; e a.2 - para impor à parte ré-agravada a obrigação de não fazer consistente na impossibilidade de inauguração de um novo projeto escolar, com outra marca e distinto modelo educacional, em qualquer das unidades do Colégios Everest e Mão Amiga em Brasília-DF (Everest Kinder, Everest High, Everest Asa Norte e Colégio Mão Amiga João Paulo II no Paranoá), sob pena de aplicação de multa diária pelo descumprimento da determinação judicial ora requerida; b) quando menos, caso seja desacolhida a postulação deduzida no item “a” acima, requer-se então, ad cautelam, que, nos termos do art. 64, § 4o, do Código de Processo Civil, Vossa Excelência determine, à parte agravada, a impossibilidade de inauguração de um novo projeto escolar, com outra marca e distinto modelo educacional, em qualquer das unidades do Colégios Everest e Mão Amiga em Brasília-DF (Everest Kinder, Everest High, Everest Asa Norte e Colégio Mão Amiga João Paulo II no Paranoá), até que sobrevenha decisão definitiva desse E. Tribunal no agravo de instrumento n. 0711553-60.2025.8.07.0000 a respeito da competência jurisdicional para processar e julgar a demanda de origem; Em decisão ao ID 70307230, esta Relatoria indeferiu o pedido de tutela antecipada em caráter antecedente. Após apresentação das contrarrazões (ID 71796003), por meio da decisão ao ID 72010099, esta relatoria determinou o sobrestamento do curso processual do presente agravo de instrumento (autos n. 0712051-59.2025.8.07.0000) até o julgamento do agravo de instrumento n. 0711553-60.2025.8.07.0000, pela 7a Turma Cível, incluído na 19a Sessão Ordinária Virtual - 7TCV. Julgado o agravo de instrumento n. 0711553-60.2025.8.07.0000, conforme certificado ao ID 72996785, os autos retornaram à conclusão. É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme esposado na decisão ao ID 72010099, anteriormente à interposição do presente recurso, foi aviado, pela mesma parte, o agravo de instrumento n. 0711553-60.2025.8.07.0000 contra decisão do Juízo de origem que declinou, de ofício da competência. Em decisão ao ID 70230568 (autos n. 0711553-60.2025.8.07.0000), esta relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado, porque o Juízo de origem condicionou a remessa dos autos à preclusão da decisão. E não conheceu o pedido de tutela antecedente, sob pena supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, haja vista o Juízo de origem não ter se debruçado sobre o tema. De todo modo, registrou-se a possível aplicação excepcional do art. 64, § 4o, do CPC, que permitiria ao juízo incompetente conceder medidas de urgência se houver risco de dano grave e irreparável antes da remessa ao juízo competente. Na sequência, o Juízo de origem proferiu a decisão agravada, limitando-se a assentar, no que interessa: Adianta-se que não se vislumbra, no presente caso, a necessidade de concessão de medidas urgentes ou a presença de risco de dano grave e irreparável, devendo-se portanto aguardar a definição pela instância superior do juízo competente. Em caso de provimento do agravo, retornem os autos conclusos. Nota-se, portanto, que a decisão agravada foi lastreada na aplicação do art. 64, § 4o, do CPC, haja vista o Juízo de origem se considerar incompetente para o processamento e julgamento da ação de conhecimento n. 0715193-68.2025.8.07.0001. Assim, considerou-se que a matéria afeta à competência será decidida no agravo de instrumento n. 0711553-60.2025.8.07.0000, e que eventual provimento do aludido agravo repercutirá na análise do pedido de tutela provisória pelo Juízo de origem, o qual passará a atuar no feito como Juízo competente, sem aplicação do art. 64, § 4o, do CPC. E o agravo de instrumento n. 0711553-60.2025.8.07.0000 foi julgado, conforme certificado ao ID 72996785. A propósito, confira-se a respectiva ementa do julgado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. NÃO CONHECIMENTO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. RENÚNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, considerando válida a cláusula de eleição de foro, de ofício, reconheceu a incompetência do Juízo para julgamento da demanda e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da cidade de São Paulo/SP. 1.1 A agravante também deduz pedido de tutela antecedente para obstar o possível lançamento de nova marca pela agravada. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se é possível conhecer do pedido de tutela antecedente deduzido no agravo de instrumento; (ii) se é permitido ao Juízo de origem declinar de ofício da competência, com base no foro de eleição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de tutela antecedente, para obstar o possível lançamento de nova marca pela agravada, não foi decidido pelo Juízo de origem, que se limitou a declarar sua incompetência. Logo, seu exame na esfera recursal configura supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Recurso parcialmente conhecido. 4. A relação jurídica material havida entre as partes é de natureza civil-empresarial, não havendo a incidência do CDC, porquanto as pessoas jurídicas litigantes não se enquadram nos conceitos de fornecedora e de consumidora definidos nos arts. 2o e 3o do CDC, na circunstância em que o negócio jurídico envolve contrato de parceria no âmbito educacional. 5. O litígio encerra regra de competência territorial, ou seja, de natureza relativa. 6. Apesar de o foro de eleição ser “o Foro Central de São Paulo”, a autora/agravante, sediada em São Paulo, optou por ajuizar a ação no foro da sede da parte ré/agravada, que não suscita preliminar de incompetência relativa (art. 337, II, do CPC). Ao revés, renuncia ao foro de eleição, assim como a parte autora. Consequentemente, vedado ao Juízo o declínio da competência de ofício, conforme enunciado de súmula n. 33 do c. Superior Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Reconhecida a competência da 9a Vara Cível de Brasília para processar e julgar a ação de conhecimento n. n. 0715193-68.2025.8.07.0001. O reconhecimento da competência da 9a Vara Cível de Brasília para processar e julgar a ação de conhecimento n. 0715193-68.2025.8.07.0001 implica perda superveniente do objeto do presente recurso, porquanto a decisão proferida com suporte no art. 64, § 4o, do CPC deverá ser substituída por outra, haja vista não haver mais dúvida a respeito do juízo competente. Inclusive, na decisão agravada, o próprio Juízo de origem indicou que reanalisaria o pleito de tutela de urgência acaso reconhecida sua competência. Mais, anota-se que as partes litigantes já se manifestaram pela manutenção da competência da 9a Vara Cível de Brasília, de modo que, a princípio, não será interposto recurso contra o julgado em epígrafe. E se houver interposição, não há efeito suspensivo automático. Logo, não se identifica motivo hábil para obstar a efetiva análise do pedido de tutela de urgência pelo Juízo de origem e, nessa medida, reputa-se prejudicado o presente recurso, inclusive para evitar possível supressão de instância. 3. Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso, com base no art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 23 de junho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora